Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I – Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
II – O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, devidamente confirmado em Juízo, ampara a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples. Condenação mantida.
III – É possível, segundo a jurisprudência, que haja o reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, desde que pautados em diferentes condenações.
IV – O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. No caso, algumas das condenações utilizadas na origem para fins de reconhecimento dos maus antecedentes são recentes e, as mais antigas, não se revelaram desimportantes.
V – Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável, de modo que, como adotado tal critério foi o adotado na sentença, fica mantida a quantidade de aumento eleita pelo juiz sentenciante em face dos maus antecedentes.
VI – A jurisprudência do STJ entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, impõe-se a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da reincidência.
VII – Em que pese a quantidade de pena imposta ao réu tenha sido abaixo de quatro anos, o que, a princípio, levaria ao regime aberto, os maus antecedentes e a reincidência do apelante impõem a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda corporal. Mantido, pois, o regime inicial semiaberto, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.